Tribunal: TJES
Processo: 5008131-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008131-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIANO OLIVEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008131-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIANO OLIVEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE.
FURTO NO ÂMBITO DO TRABALHO EXTERNO. INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O agravante alega a incidência do princípio da insignificância e a desproporcionalidade na aplicação do reconhecimento da falta grave, sob o argumento de que o furto de duas barras de chocolate e de cinco pacotes de tempero cometido pelo apenado não ofende qualquer bem jurídico, bem como que houve desconsideração, pelo magistrado, do contexto no qual está inserido o apenado.

2. Apesar da ínfima lesão patrimonial à empresa vítima – hipótese que poderia ventilar a ausência de tipicidade material, no âmbito do Direito Penal – o bem jurídico tutelado, na seara da Execução Penal, reveste-se de tratamento diferenciado, porquanto deve-se analisar se a conduta do reeducando revela indisciplina ou insubordinação que evidencia, consequentemente, falha em sua ressocialização.

3. Não há que se falar em incidência do princípio da insignificância no caso em apreço, tendo em vista que a referida lei, em seu art. 50, VI, é clara ao afirmar que constitui falta grave o condenado que não cumprir os deveres previstos no art. 39, incio V, quais sejam, a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008131-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIANO OLIVEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
FLAVIANO OLIVEIRA DOS REIS
,
em face da r. Decisão de Id. 5552144 (p. 49/51), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0014165-07.2007.8.08.0035, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Nas razões recursais (Id. 5552144, pp. 01/07), o agravante alega a incidência do princípio da insignificância e a desproporcionalidade na aplicação do reconhecimento da falta grave, sob o argumento de que o furto de duas barras de chocolate e de cinco pacotes de tempero cometido pelo apenado não ofende qualquer bem jurídico, bem como que houve desconsideração, pelo magistrado, do contexto no qual está inserido o apenado.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena, em regime fechado, por ter sido condenado à pena total de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal (Processos nº 0025978-16.2016.8.08.0035 e nº 0027493.81.2019.8.08.0035).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 355/2022 (id. 5552144, pp. 13/15), porquanto, no dia 24/9/2022, durante procedimento de inspeção, foram apreendidos duas barras de chocolate e cinco pacotes de tempero “
sazon
” em posse do apenado Flaviano Oliveira dos Reis.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 52, da Lei de Execuções Penais, c/c art. 155, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão da tentativa de furto de produtos pertencentes à empresa conveniada da SEJUS, Extrabom, localizado na Serra/ES, onde o apenado laborava (Id. 5552144, pp. 41/45).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (Id. 5552144, pp. 31),
o agravante prestou depoimento
e negou que tenha furtado os produtos mencionados, alegando que os teria ganhado de outro funcionário do estabelecimento e que, inclusive, as barras de chocolate estavam vencidas.

O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VI, e art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execuções Penais, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado e determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Após detida análise dos autos, entendo que
não
assiste razão à Defesa.

No que se refere à alegada desproporcionalidade da sanção, sustentada pelo critério da ofensividade e pelo princípio da insignificância, vislumbro que, apesar da ínfima lesão patrimonial à empresa vítima – hipótese que poderia ventilar a ausência de tipicidade material, no âmbito do Direito Penal – o bem jurídico tutelado, na seara da Execução Penal, reveste-se de tratamento diferenciado, porquanto deve-se analisar se a conduta do reeducando revela indisciplina ou insubordinação que evidencia, consequentemente, falha em sua ressocialização.

Portanto, discute-se não a tipicidade ou atipicidade material da conduta do apenado, mas seu comportamento frente ao regime de execução, que exige disciplina e obediência à ordem, caso em que, se violadas, impõe-se a correspondente sanção prevista na Lei nº 7.210/84.

Assim, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância no caso em apreço, tendo em vista que a referida lei, em seu art. 50, VI, é clara ao afirmar que constitui falta grave o condenado que não cumprir os deveres previstos no art. 39, incio V, quais sejam, a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Nesse ínterim, também não há que se falar em eximir o reeducando da sanção penal e manter apenas a administrativa, como requer o recorrente, eis que o art. 118 da Lei de Execução Penal é incisivo ao determinar que:

“[...]
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave [...]”

Portanto, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)